Tribunal: TJDFT
Processo: 0750767-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL. ENEM 2024. REDAÇÃO. RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. AUSÊNCIA DE NOTA MÍNIMA PREVISTA NO REGULAMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais, que deferiu o pleito de remição da pena pelo estudo em quatro disciplinas, em razão da aprovação parcial do agravado no ENEM 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a remição pela aprovação parcial, em face da pontuação obtida na disciplina de redação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, tem natureza essencialmente socioeducativa e visa incentivar o apenado a dedicar-se a atividades de formação e aprimoramento intelectual, inclusive por meio da participação em exames nacionais de larga escala.
4. A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê a concessão da remição pela aprovação total ou parcial no ENEM, sem fixar nota mínima ou remeter aos critérios próprios da certificação de conclusão do ensino médio, afastada desde 2017 do âmbito do exame.
5. Diante da ausência de nota de corte no regulamento, é possível a adoção de critério objetivo apto a mensurar o aproveitamento, desde que compatível com a finalidade da remição e com o princípio da legalidade.
6. O parâmetro utilizado em políticas educacionais federais (média de 450 pontos nas provas e nota diversa de zero na redação) mostra-se adequado para aferir o desempenho mínimo no contexto da execução penal, como na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023; TJDFT, Acórdão n. 2060068, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025, DJe 04/11/2025.